Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRECLUSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal. Para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, o pedido será avaliado.
III – Se o titular da ação penal entendeu pela ausência dos requisitos para a celebração do ANPP, diante da gravidade das condutas, inclusive porque proferida ameaça contra policiais, e se a embargante não confessou, mas ao contrário, negou a autoria de todos os fatos, não há que se falar no oferecimento da proposta.
IV – Ainda que assim não fosse, está configurada a preclusão da matéria, porquanto a Defesa não se insurgiu contra a cota ministerial negativa da benesse, deixando de requerer a aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP, quedando-se inerte na resposta à acusação, nas alegações finais e nas razões do recurso de apelação.
V – Embargos rejeitados.